Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 128.738.969-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - OMISSÃO ALEGADA - DECISÃO QUE DECLAROU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO - DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA - PAGAMENTO TEMPESTIVO DA GUIA DE DISTRIBUIÇÃO - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - VÍCIO EXISTENTE - DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sendo comprovado o recolhimento tempestivo das custas recursais, deve a decisão que declarou deserto o Recurso de Agravo de Instrumento ser reformada.

Recurso de Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o regular processamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIADO PNEUS LTDA.
em razão da decisão monocrática prolatada que
NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000870-16.2021.8.11.0000 por ela interposto em desfavor de
ANTÔNIO FRANCISCO DE LIMA
.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente na Decisão exarada, alegando que “
apenas cumpriu a determinação contida na PORTARIA N.° 844/2018 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que determina que deverá constar nas guias de preparo o número do recurso, salientando, também, que as guias somente serão emitidas após a regular distribuição do recurso
”.

Menciona que “
não poderia ter recolhido o preparo recursal quando da interposição do recurso, já que a respectiva guia só pode ser emitida após distribuído o recurso
”.

Saliente que “
no prazo de cinco dias a embargante anexou ao recurso o devido comprovante do preparo recursal, nos termos da portaria supracitada
”, anexando jurisprudência que corrobora com suas alegações.

Por fim, requer seja o Recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido, a fim de sanar a omissão contida na decisão monocrática, atribuindo ao recurso efeito infringente, para determinar o regular processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIADO PNEUS LTDA. em razão da decisão monocrática prolatada que negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000870-16.2021.8.11.0000 por ela interposto em desfavor de Antônio Francisco de Lima, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO - DESPACHO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO - PAGAMENTO APÓS A DISTRIBUIÇÃO E FORMA SIMPLES (EM DESACORDO COM O PROVIMENTO N. 11/2018-CGJ - TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS) - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O não conhecimento do agravo resulta da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição, culminando com o despacho para recolhimento em dobro; todavia, o agravante comprovou o recolhimento na forma simples, isto é, a menor, em desacordo com a determinação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que em não sendo comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, e não sendo atendido comando para recolhimento em dobro, impõe-se reconhecer a deserção do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada deixou de considerar a juntada da Guia de Recolhimento n.o 56877 e seu respectivo comprovante de pagamento. Diante disso, cumpre ser sanada tal omissão.

Isso porque o Recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado em 25 de janeiro de 2021. Na mesma data foi certificado que o recurso em comento foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo.

No dia seguinte, em 26 de janeiro de 2021, a agravante juntou aos autos a Guia de Recolhimento n.o 56877 e o seu respectivo comprovante de pagamento, sanando eventual irregularidade.

Sucede-se que, não obstante a juntada da documentação comprobatória, sobreveio intimação à agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o efetivo pagamento realizado quando da distribuição do recurso e, caso negativo, para realizar o recolhimento em dobro, no mesmo prazo, sob pena de inadmissão do recurso.

Ainda em 26 de janeiro de 2021, após a intimação exarada, foi certificado nos autos que foi efetuado o pagamento da Guia n.o 56877, referente ao preparo deste recurso.

Ocorre que, erroneamente, em 27 de janeiro de 2021, foi a agravante novamente intimada a comprovar o efetivo pagamento realizado quando da distribuição do recurso ou, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso.

Dessa forma, diante da omissão existente, haja vista restar comprovado o pagamento tempestivo da Guia de Recolhimento n.o 56877, deve os presentes Embargos de Declaração serem conhecidos e providos, bem como seja atribuído ao recurso efeito infringente para determinar o regular processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, determinando o regular processamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021